Tribunal: TJPA
Processo: 0002045-14.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002045-14.2020.8.14.0065

APELANTE: DIVINO FELIZARDO CINTRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DANO QUALIFICADO. DETENÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEVE POR MOTIVO DE SAÚDE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I - Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo réu Divino Felizardo Cintra em face da sentença condenatória pela prática do crime de dano qualificado tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, com pena de 02 (dois) anos de detenção em regime aberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

II - Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) seja reconhecida preliminarmente a nulidade desde a audiência de instrução e julgamento por falta intimação do réu; (ii)
redução do valor da pena de prestação pecuniária considerando a situação de hipossuficiência do apelante; (III) possibilidade de readequação da prestação de serviço por motivos de saúde.

III - Razões de decidir

3.1 Apelante devidamente citado pessoalmente, além de não manter seu endereço devidamente atualizado, nos termos do art. 367 do CPP, possuía advogado dativo regularmente constituído nos autos que foi intimado e peticionou tomando ciência de todos os atos processuais, inclusive da audiência de instrução e julgamento. Posteriormente, constituiu novo advogado que juntou procuração nos autos, requereu habilitação e compareceu à audiência de instrução. Prejuízo não configurado.

3.2 Valor da prestação pecuniária em favor da vítima completamente proporcional à natureza e à extensão dos danos sofridos, considerando que a vítima teve sua casa e todos os seus pertences destruídos pelo incêndio.

3.3 Necessidade de reavaliação pelo Juízo de Execução da prestação de serviços à comunidade considerando os problemas de saúde do apelante devidamente comprovados pelo laudo médico juntado no bojo das razões recursais.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a prestação de serviço mais leve devido ao quadro de saúde do apelante.

Tese de Julgamento
: Inexistência de nulidade. Apelante intimado por seu advogado devidamente constituído nos autos. Ausência de prejuízo à ampla defesa ou ao regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes:
art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 178790 MG 2023/0104725-1, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023

STJ - AgRg no HC: 472141 PE 2018/0258210-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022

TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807661-30.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023

TJ-MG - APR: 10625160001479001 São João del-Rei, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2022

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial,

apenas para determinar que o Juízo da Execução observe a condição de saúde do apelante ao definir as modalidades e condições de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0002045-14.2020.8.14.0065

COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE:
DIVINO FELIZARDO CINTRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu Divino Felizardo Cintra, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-o pela prática do crime de dano qualificado tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Sendo suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, fixando a prestação de serviços à comunidade por 01 (um) ano e a prestação pecuniária em favor da vítima.

Na exordial acusatória ID de origem –
17642491
, Pág. 2, narrou o MP:

“
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial, que no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 23h00min, na residência da vítima, localizada na Rua Jacarandá, Setor Novo Horizonte, Sapucaia/PA, o denunciado Divino Felizardo Cintra ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima Daiane Oliveira, bem como ainda incendiou a residência da mesma, expondo a perigo a vida, a integridade física e patrimonial da Sra. Daiane de Oliveira.

Apurou-se que no dia 10/03/2020, por volta das 11h00min da manhã, o denunciado passou a ingerir bebida alcoólica, e no momento em que foi almoçar notou-se que a comida encontrava-se fria, ocasião em que a partir daí o acusado passou a ficar nervoso. Na sequência o denunciado saiu de sua residência, e ficou até as 20h00min horas ingerindo bebida alcoólica, momento em que chegou novamente em sua residência e passou a discutir com suas filhas, e logo após saiu do local.

Ao ver o denunciado sair em sua motocicleta completamente embriagado, a vítima Daiane, companheira do mesmo, ficou preocupada, ocasião em que saiu para a rua a procura de Divino Felizardo. No momento em que a vítima encontrava-se na rua, recebeu a notícia de que Divino havia ido a sua residência e destruído todos os bens moveis e utensílios, além de ater fogo no imóvel, destruindo tudo o que havia ali.
”

O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 24/08/2020 (ID - 17642491
).
A denúncia foi recebida em 04/09/2020 (Id. 17642491).

Expedido o mandado de intimação no 13/07/2022 (ID - 17642497).
Resposta à Acusação (ID - 17642491)
.
Alegações finais orais pelo Ministério Público e pela defesa (ID – 17642517). Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida
a sentença condenatória
que estabeleceu a pena descrita acima
(ID- 17642512).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (
ID- 17949177
) para: declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento (art. 564, III, "e", e IV, CPP); conceder justiça gratuita quanto às despesas processuais; alternativamente, reduzir o valor da prestação pecuniária à vítima, diante da hipossuficiência do apelante; e adequar o serviço prestado à atividade leve, em razão dos problemas de saúde.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 19907933 – Pág. 01-05).

No ID 20034055– Pág. 01-07, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pelo APELANTE por meio de sua defesa técnica é tempestivo, cabível (art. 593, I, CPP) e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Da prejudicial de mérito

Em suas razões recursais (ID
17949177
), o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
sob o argumento de ausência de intimação pessoal, cerceando seu direito à ampla defesa e, principalmente, à autodefesa.

Adianto que não merece prosperar a pretensão do apelante.

Conforme consignado nos autos, o réu foi devidamente citado da denúncia no endereço indicado, qual seja, Rua Jacarandá, s/n°, Novo Horizonte, Sapucaia/Pa, bairro Centro (id 17642491, p. 9).

É certo que não se obteve êxito durante as tentativas de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, conforme certidão de ID
17642532, entretanto
, além de descumprir o dever de comunicar novo endereço nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, observo que, diante da impossibilidade de defensor público na cidade, foi nomeada advogada dativa (id 17642491, p. 14) para a defesa do apelante, a qual peticionou tomando ciência dos atos processuais, inclusive da audiência que já havia sido designada em data pretérita para o dia 04.08.2022 (id 17642506), posteriormente, o APELANTE juntou procuração e requereu habilitação aos autos por meio de seu novo advogado constituído (id 17642509), o qual compareceu à referida audiência, representando seus interesses e apresentou as alegações finais (ID – 17642517). Portanto, a ausência do réu, embora possa ser lamentada, não configura, por si só, nulidade absoluta, especialmente quando a defesa técnica se mostra atuante. (ID
17642499 e ID 17642500
).

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou, conforme precedente citado pela Procuradoria de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E EM RAZÃO DA ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REGULARMENTE CITADO, PORÉM NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO ACERCA DA AUDIÊNCIA. ESCORREITA DECRETAÇÃO DA REVELIA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA QUE NÃO É ESSENCIAL PARA A VALIDADE DO ATO. DEFESA TÉCNICA QUE EXERCEU SUAS FUNÇÕES DE FORMA EFETIVA, SUSCITANDO TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS POR OCASIÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA." (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807661-30.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023).

Como também:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. FATO OCORRIDO EM 1991. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (LEI N. 11 .689/2008). INCIDÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A partir da reforma de 2008, conferida pela Lei n. 11.689, o Código de Processo Penal passou a admitir a intimação, via edital, da decisão de pronúncia do acusado solto que não for encontrado (parágrafo único do art. 420). 2. Na espécie, conforme assevera o acórdão recorrido, é incontroverso que o réu conhece formalmente o processo, e tem ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois, citado pessoalmente, compareceu ao interrogatório e aos demais atos da instrução criminal. 4. Será essa ciência acerca dos fatos imputados que abrirá a possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais, configurando-se, assim, a autodefesa, cujo exercício alcança inclusive a sua deliberada e voluntária atitude de não se fazer presente nos atos do processo criminal, ou mesmo em todo ele. 5. Se de um lado o Estado deve facilitar a presença do acusado durante a instrução e o julgamento da causa, notificando-o pessoalmente sobre a data, horário e local das respectivas audiências ou sessões, há de respeitar, a seu turno, eventual escolha do agente de não comparecer a elas, desde que, repita-se, esteja cientificado da acusação. 6. À diferença, portanto, da hipótese em que o réu contumaz ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado, exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do CPP, dada a inequívoca ciência do acusado quanto à persecução penal. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 472141 PE 2018/0258210-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCEDIMENTO. JÚRI. FATO DATADO DO ANO DE 1991. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM 1993. RÉU NÃO ENCONTRADO PARA FIM DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 16 ANOS COM SUPEDÂNEO NO ANTERIOR ART. 414 DO CPP. ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.689/2008. DETERMINAÇÃO DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. RETOMADA DO CURSO PROCEDIMENTAL. RENÚNCIA DO PATRICÍNIO DA CAUSA PELO PATRONO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFESA DATIVA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo orientação consolidada por esta Superior Instância, a Lei n.º 11 .689/2008 não pode retroagir para o fim de permitira a continuidade do processo no qual o réu foi citado por edital, em virtude de seu paradeiro desconhecido. 2. No caso, não resta configurada a violação à ampla defesa ou à plenitude de defesa, porque o réu foi citado e quando lhe foi conveniente evadiu-se do distrito da culpa e não foi mais encontrado por mais de 16 anos, dando causa à paralisação do procedimento, não podendo, portanto, ser beneficiado por vício que deu causa. 3 . Inviável o reconhecimento da falta de intimação da defesa acerca da decisão de pronúncia se o caderno processual demonstra que o advogado constituído pelo réu foi intimado para fins de apresentação do rol de testemunhas a serem ouvidas perante o Tribunal do Júri e nada alegou e, ao depois, o patrono nomeado, também intimado da pronúncia, igualmente não suscitou qualquer nulidade. 4. A alegação de que parente do réu fez parte do Conselho de Sentença não gera nulidade se não demonstrado o efetivo prejuízo e o comprometimento do veredicto. Ordem denegada. (STJ - HC: 408583 PR 2017/0174232-2, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).

Ademais, não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo concreto advindo da ausência do apelante na referida audiência, aplicando-se, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief
. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Do mérito

A defesa requer a redução da pena pecuniária arbitrada em favor da vítima sob alegada desproporcionalidade considerando sua situação financeira. Pretende ainda a readequação da prestação de serviços à comunidade a um serviço mais leve, em razão de seus problemas de saúde.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID
20034055
), opinou pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso, nos termos que serão adiante explicitados.

No tocante à
prestação pecuniária
, entendo que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau não se mostra desarrazoado, considerando a natureza e a extensão dos danos causados ao patrimônio da vítima, que teve sua casa e todos os seus pertences destruídos pelo incêndio provocado pelo APELANTE, conforme fotografias acostadas aos autos, mencionadas na sentença (ID
17642512
).

Por outro lado, a análise mais aprofundada da capacidade econômica do apelante e a possibilidade de parcelamento da pena pecuniária cabem ao Juízo da Execução.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. TEMPO DE DURAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PROVA. NÃO RECONHECIMENTO. 1.
O parcelamento da prestação pecuniária pode ser deferido pelo juízo da execução, a teor do disposto no de modo que a ele devem ser dirigidas as provas da situação financeira atual do condenado.
2. Hipótese em que a condenação se deu por 19 meses e o parcelamento foi deferido por prazo superior, não se atendo rigorosamente ao entendimento jurisprudencial de que as parcelas estão limitadas a período idêntico ao da pena de prisão substituída. 3. As dificuldades financeiras alegadas pela defesa não estão suficientemente demonstradas para o fim de alongamento do parcelamento da sanção pecuniária. (TRF-4 - EP: 50042255220174047107 RS 5004225-52.2017.4.04 .7107, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 30/08/2017, OITAVA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - REDUÇÃO DO QUANTUM DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Para a fixação da pena de prestação pecuniária devem ser observados, não apenas as condições financeiras do agente, mas também o grau de reprovação da conduta, devendo ser suficiente à reprovação e prevenção de novas condutas ilícitas. Ainda que a substituição da pena privativa de liberdade seja mais benéfica ao agente, trata-se de sanção, devendo ser exigido do apenado empenho e esforço para o seu cumprimento, sob o risco de se estimular o sentimento de impunidade.
Caso comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, o Juízo da Execução poderá deferir seu parcelamento ou alteração, por aplicação analógica do art . 169, § 1º, da Lei de Execucoes Penais
. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. V.V.: EMENTA: REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. O valor da prestação pecuniária deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, bem como à situação econômica do condenado. (TJ-MG - APR: 10625160001479001 São João del-Rei, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais/1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2022).

Da readequação da prestação de serviços à comunidade

Por fim, no que tange ao pedido de adequação da
prestação de serviços à comunidade, observo que o
custos legis
(ID
20034055
) manifestou-se pela necessidade de que a prestação seja compatível com a condição de saúde do apelante, que realiza acompanhamento médico para controle de dores nos membros inferiores em razão de trombose, conforme laudo de ID nº
17949177
, juntado no corpo das razões da Apelação.

Assim, acolho parcialmente o pleito da defesa neste ponto, para determinar que o Juízo da Execução observe a condição de saúde do APELANTE reavalie as modalidades e as condições de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, buscando atividades compatíveis com suas limitações físicas, comprovadas pelo laudo médico anexado aos autos (ID -17949177). Vejamos

EMENTA: APELAÇÃO - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO - ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PENA - CONVENIÊNCIA DO CONDENADO - INADMISSIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ - ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE - MULTA - DESCABIMENTO - SÚMULA 171 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VEDAÇÃO. - A eleição da pena restritiva de direitos que mais se adequa a cada caso concreto é ato discricionário do juiz, não sendo permitido ao condenado optar por aquela que mais lhe convenha cumprir -
Nos termos do disposto no artigo 148 da LEP
,
a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade poderá ser alterada pelo Juiz, em qualquer fase da execução, de modo a se ajustar às condições pessoais do condenado - A Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça
veda a substituição da pena restritiva de direitos por multa, quando o tipo penal previsto em lei especial, já apresentar em seu bojo, pena privativa de liberdade cumulada com pena pecuniária . V.V. - Descabida a expedição de guia de execução provisória em razão da decisão proferida no HC 126.292/SP e na e ADC's nº 43 e 44, prolatados pelo STF, tendo em vista que tais decisões tratam-se de julgamentos flexibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal em recentes habeas corpus, não sendo entendimento absoluto. Assim, cabe, na forma da LEP, ao Juiz da execução de primeira instância, dar andamento ao cumprimento da pena, como sempre ocorreu, observadas as especificidades de cada acórdão (Desembargador Doorgal Andrada). (TJ-MG - APR: 10132150025824001 MG, Relator.: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEBILIDADE FÍSICA DO RECORRENTE QUE IMPOSSIBILITARIA O CUMPRIMENTO DE QUALQUER TIPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO QUE SALIENTOU QUE A PENA A SER CUMPRIDA SERÁ ADEQUADA ÀS LIMITAÇÕES FÍSICAS DO EXECUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado. Precedentes. 2. No caso concreto, o Juízo de Execução indeferiu o pleito de substituição da pena, consignando que "os serviços atribuídos ao sentenciado irão observar suas aptidões e condições de saúde". 3. Ademais, os documentos juntados aos autos, a despeito de atestarem que o paciente padece de limitações para se locomover após a amputação de seu pé esquerdo em agosto/2005 e o subsequente uso de prótese, não se prestam a demonstrar a incapacidade do paciente seja para se locomover, seja para realizar todo e qualquer tipo de atividade relacionada à prestação de serviços à comunidade. Tanto mais que a leitura da denúncia revela que, a despeito de sua limitação, o recorrente foi flagrado, em 2014, conduzindo veículo objeto de receptação, atividade que vinha executando desde 2010.O fato de ser portador de diabetes, de hipertensão e de ter sido submetido a procedimento de cateterismo, em 2021, por si só não constitui impedimento ao cumprimento da pena restritiva imposta, tanto mais quando não se demonstrou que a tarefa designada ao paciente está acima de suas forças ou de sua capacidade ou mesmo que poderá vir a agravar seu estado de saúde . 4. De se observar, ainda, que, diante de eventual incompatibilidade entre a tarefa designada para o recorrente e sua atual capacidade física, poderá a defesa pleitear, junto ao Juízo de Execução, a realização de perícia médica destinada a comprovar a incapacidade do executado para qualquer tipo de trabalho, após o que a situação poderá ser revista. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 178790 MG 2023/0104725-1, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

Ante o exposto, alinhado ao parecer do Ministério Público desta instância,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o Juízo da Execução observe a condição de saúde do apelante e reavalie as modalidades e condições de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se incólume a respeitável sentença em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2025